Tribunal: TJPA
Processo: 0823889-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823889-75.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO MACIEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
BRUNO MACIEL DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e por fim, pela reforma da pena de multa imposta, requerendo seja a mesma fixada no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) verificar a possibilidade de diminuição da pena de multa em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como Laudo Toxicológico - Definitivo, o qual conclui que o material apreendido se tratava de 07 (SETE) “petecas” de substância pulverulenta branca pesando no total, 21,50g, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como pelo depoimento em juízo das testemunhas de acusação.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão,
bem como pelo depoimentos das testemunhas em juízo que corroboraram a confissão do acusado perante a autoridade policial de que a droga se destinava à mercancia
e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio.

5. É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, adequada de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, sendo fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28; e CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BRUNO MACIEL DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e por fim, pela reforma da pena de multa imposta, requerendo seja a mesma fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 16/11/2022, por volta das 17h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado BRUNO MACIEL DA SILVA, após ter sido encontrado com 07 (sete) porções de COCAÍNA e o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro. Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro Guamá e, na Pass. São Cristóvão, CEP 66065-355, avistaram o denunciado jogando alguma coisa para cima do telhado assim que percebeu a presença da guarnição. Imediatamente fizeram a abordagem e recuperaram o objeto por ele lançado, dentro do qual continha 07 (sete) porções de substância semelhante à cocaína. Em revista pessoal também foi encontrada a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) com o acusado.
”

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como Laudo Toxicológico - Definitivo, o qual conclui que o material apreendido se tratava de 07 (SETE) “petecas” de substância pulverulenta branca pesando no total, 21,50g, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como pelo depoimento em juízo das testemunhas de acusação.

O apelante, em juízo não compareceu à audiência de interrogatório, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

A testemunha, Anderson de Miranda, Policial Militar, em juízo, narrou “
que estavam na viatura, e ao adentrarem na Rua São Cristóvão, viram o acusado jogando algo para cima do telhado. Resolveram abordar o réu, mas nada foi encontrado com ele. Contudo, no local onde ele jogou o objeto foi encontrado um pote com uma determinada quantidade de entorpecente. Foi até o telhado e encontrou o entorpecente. O acusado já fora abordado pela testemunha anteriormente, mas nunca encontrou nada ilícito com ele. A senhora que estava ao lado do acusado não foi conduzida para a delegacia de polícia. Não recorda se o acusado disse qual era a destinação do entorpecente. Não conseguiu visualizar o que ele estava jogando no momento no qual o réu foi avistado. Apenas encontrou no telhado o pote e um outro entorpecente. Não sabe se havia outra quantidade de entorpecente”
.

Já a testemunha, Wanderson Leonardo, Policial Militar, em juízo, afirmou recordar vagamente dos fatos, devido ao tempo decorrido e da quantidade de ocorrências. “
Que estavam em uma viatura e quando passavam pela Passagem São Cristóvão quando viram um elemento correr e jogar um pote. Não tem certeza se foi o responsável pela abordagem ao réu, mas recorda que o abordaram e nada foi encontrado com ele. Um outro policial pegou o pote que estava com uma quantidade de entorpecente e fizeram a apresentação dele na delegacia de polícia. Geralmente, eles traficam naquela área pó de cocaína, e estava dentro de um potinho. Já havia feito a abordagem do réu anteriormente. Não sabe se ele residia às proximidades, mas sabe que ali é o ponto onde ele vendia o entorpecente. O acusado disse que o entorpecente era para seu próprio sustento, e ele assumiu que estava vendendo. Viram quando ele se desfez do pote. Só o acusado correu e entrou em outro terreno, mas conseguiram alcancá-lo. Ainda trabalha na mesma área até hoje. Pelo que recorda, o elemento está foragido, e não pode afirmar se ele está vendendo ou não atualmente. Foi o Sargento Miranda quem localizou a droga em cima do telhado. Conseguiu visualizar quando ele jogou algo para cima do telhado. Logo em seguida à abordagem, subiu para ver se havia algo mais no telhado, e viu que havia apenas plantas, do tipo trepadeira.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, aproximadamente 07 (SETE) “petecas” de substância pulverulenta branca pesando no total, 21,50g, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA,
tendo ficado demonstrado, pelas circunstâncias de sua prisão, bem como pelo depoimentos das testemunhas em juízo que corroboraram a confissão do acusado perante a autoridade policial de que a droga se destinava à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela reforma da pena de multa para o mínimo legal. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, adequada de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, sendo fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025